Tribunal: STJ
Processo: 1000551-11.2023.8.26.0663
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001244 - SP(2025/0278065-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR - SP198402
PATRÍCIA DE CÁSSIA GABURRO - SP136217
EMBARGADO
: CSC 41 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f6ec35cc-4bc0-43e8-8f57-6eda46a585a4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001244 - SP(2025/0278065-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR - SP198402
PATRÍCIA DE CÁSSIA GABURRO - SP136217
EMBARGADO
: CSC 41 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por LOT PLAN

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a acórdão de e-STJ fl.781, assim
ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
FUTUROS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TOTALIDADE. PAGAMENTO. ÔNUS PROCESSUAIS.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAMEFÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à inexistência de excesso de execução e à configuração de
sucumbência mínima, para fins de atribuição do pagamento dos ônus
processuais, sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimentos vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.789/797
rgumenta que

"O v. acórdão embargado, ao não conhecer do Recurso Especial no tocante à
distribuição dos ônus sucumbenciais, fundamentou-se na Súmula 7/STJ,
sob o argumento de que a revisão do entendimento firmado pela Corte local
quanto à configuração de sucumbência mínima demandaria reexame de
matéria fático-probatória.
Contudo, com a devida vênia, o r. acórdão incorreu em omissão e
contradição, pois a questão posta em debate pela Embargante não exige o
Documento eletrônico VDA55329916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: d95f2341-9189-496a-a42c-939fbea9e821

reexame de fatos ou provas, mas sim a correta qualificação jurídica de
premissas fáticas incontroversas e expressamente delineadas pelas
instâncias ordinárias, configurando verdadeiro erro de direito na subsunção
do
parágrafo único, do CPC."
art. 86,

Sustenta que

"O v. acórdão embargado, ao não conhecer do Recurso Especial, majorou os
honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado
na origem, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
Ocorre que a decisão padece de omissão e necessita de esclarecimento
quanto à base de cálculo e ao alcance dessa majoração, especialmente
considerando o elevado valor da causa dos embargos (R$ 11.122.639,41) e o
impacto econômico da condenação."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ
.
fls.801/808
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"Nesse cenário, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto
à inexistência de excesso de execução e à configuração de sucumbência
mínima, para fins de atribuição do pagamento dos ônus processuais,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela
"
Súmula no 7/STJ.
(e-STJ fls.784)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: d95f2341-9189-496a-a42c-939fbea9e821

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.001.244 / SP
Número Registro: 2025/0278065-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005511120238260663 10058561020228260663
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR - SP198402
PATRÍCIA DE CÁSSIA GABURRO - SP136217
AGRAVADO
: CSC 41 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOT PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANTE SOARES CATUZZO JUNIOR - SP198402
PATRÍCIA DE CÁSSIA GABURRO - SP136217
EMBARGADO : CSC 41 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - SP175217
Documento eletrônico VDA56081875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 8191e9f9-0968-4703-9721-8803582fe86c

TATIANA MAGALHÃES FLORENCE - SP343644
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 8191e9f9-0968-4703-9721-8803582fe86c